Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-38.2024.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-38.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE SOARES - CPF: 873.264.261-04 (APELANTE), ROSILAINE RAMALHO - CPF: 216.976.298-14 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. O juízo entendeu necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo e identificou suposto fracionamento abusivo de demandas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para a propositura da ação; e (ii) saber se a propositura de ações similares contra outras instituições, caracteriza litigância abusiva ou fracionamento indevido de demandas.

III. Razões de decidir

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o direito de acesso ao Judiciário sem a necessidade de prévio requerimento administrativo, salvo em hipóteses específicas não aplicáveis ao caso, que versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

A existência de outras duas ações ajuizadas pelo autor contra diferentes réus, tratando de contratos e fatos distintos, não configura fracionamento abusivo ou litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento: “1. A declaração de inexistência de relação jurídica não exige o prévio esgotamento da via administrativa, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 2. A propositura de ações distintas contra diferentes réus, não caracteriza litigância abusiva quando cada demanda possui causa de pedir própria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Reginaldo José Soares contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em desfavor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defende que a relação jurídica em análise é de natureza consumerista, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta, ainda, que não há exigência legal de pedido administrativo prévio para a propositura da ação, invocando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Segue rebatendo a alegação de fracionamento indevido de demandas, argumentando que cada ação ajuizada trata de contratos distintos e que a apresentação das petições foi uma medida de organização interna, não configurando abuso do direito de ação. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a reforma da sentença para afastar a inépcia da petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (certidão - id. 262374783).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reginaldo José Soares ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC, alegando, em síntese, ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter autorizado, celebrado contrato ou se filiado à entidade demandada.

Segue afirmando que desde agosto de 2023, vêm sendo descontados valores mensais de R$ 45,00 de seu benefício previdenciário, totalizando R$630,00. Assevera que tal prática configura cobrança indevida, violando os princípios consumeristas e resultando em danos patrimoniais e moral.

Diante disso, pretende a declaração de inexistência de vínculo jurídico, além da restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Ao receber a petição inicial, o douto magistrado de origem determinou a emenda da inicial para que o autor colacionasse aos autos, cópia do contrato de adesão ou formular pedido de exibição, sob pena de cancelamento da distribuição e consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito. Ainda, deveria comprovar o prévio requerimento extrajudicial para exibição dos documentos pretendidos, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 262374753).

Na sequência, o autor apresentou manifestação, informando ao juízo que o caso versa sobre declaração de inexistência de relação jurídica, com repetição de indébito e indenização por dano moral, de modo que a responsabilidade de apresentação do contrato recairia exclusivamente sobre a parte requerida (id. 262374755).

O douto magistrado
a quo,
entendeu que o autor não demonstrou interesse de agir, haja vista a ausência de comprovação de pedido administrativo prévio para a exibição do contrato questionado, conforme exigência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS). Além disso, foi constatado o ajuizamento de ações similares pelo autor, no mesmo dia, contra diferentes instituições financeiras, o que levou o juízo a considerar a existência de litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas. Diante disso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 262374758).

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, sustenta que não há exigência legal de pedido administrativo prévio para a propositura da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, invocando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Além disso, rebate a alegação de fracionamento indevido de demandas, argumentando que cada ação ajuizada trata de contratos distintos e que a apresentação simultânea das petições foi uma medida de organização interna, não configurando abuso do direito de ação.

Pois bem.

Ab initio
,
oportuno registrar que o recorrente comprovou nos autos a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, mormente por colacionar os documentos id. 262373831, demonstrando que é aposentado por incapacidade permanente, recebendo aposentadoria pelo INSS, motivo pelo qual não detém condições para suportar o pagamento das custas processuais em razão de sua atual hipossuficiência financeira.

Diante disso,
defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Superado esse ponto, o cerne da questão consiste em verificar se há necessidade de exaurir as vias administrativas para o autor requerer em juízo a declaração de inexistência de relação jurídica junto ao requerido.

Sobre o assunto, sabe-se que o atual sistema judiciário brasileiro prestigia a observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual tem previsão na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, como cito:

“art. 5º [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Desse modo, no presente caso, privar o autor de socorrer-se ao Judiciário, antes de esgotada a via administrativa, fere frontalmente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, até, porque a legislação pátria não faz essa exigência para o ingresso da presente demanda judicial.

Isso porque, o hodierno entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir o prévio requerimento administrativo são relacionadas apenas às ações que visam o recebimento de benefício da Previdência Social (
RE 631240/MG
), Indenização do Seguro DPVAT (
AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712)
e ações de exibição de documento bancário (REsp 1349453/MS), vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.
(...)
(STF - RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

"(... )No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso,
assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação
não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) .

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.2. No caso concreto, recurso especial provido”.
(STJ - REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, uma vez que o autor/apelante não ingressou com ação de cautelar de exibição de documentos, pretensão de obtenção de benefício previdenciário e nem de indenização do Seguro DPVAT, não há que se falar na aplicação dos citados precedentes ao caso dos autos, tendo em vista que o pedido limita-se à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão de que o autor afirma não ter autorizado, filiado ou realizado qualquer contratação que justificasse os descontos em sua aposentadoria.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
O ingresso de ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica prescinde do prévio esgotamento da questão na seara administrativa. 2. “Não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que ‘o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial’
(AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).” (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016) 3. Sentença reformada, com devolução ao juízo de origem para regular impulsão. 4. Incidência do art. 932, V, “b”, do CPC”.
(TJMT – RAI 1004739-08.2017.8.11.0006 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho – Decisão Monocrática proferia em 24/01/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - UTILIDADE/NECESSIDADE -
ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - DESNECESSIDADE
- PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
[...]
Não se pode falar em falta de interesse de agir na propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, se presentes tanto o interesse-utilidade quanto o interesse-necessidade, e o pedido não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas, sob pena de implicar em inaceitável afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal
. [...]”.
(RAC n.º 101727/2013, 2ª Câmara De Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 02.04.2014 - destaquei).

Assim, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, verifica-se o interesse processual do apelante e a legitimidade para demandar.

Não obstante, avançando na resolução da celeuma, a
pesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica o indeferimento da inicial da forma preconizada nestes autos.

Isso porque, apesar da sentença reconhecer que o autor ajuizou ações semelhantes contra outras insituições financeiras, em simples consulta ao PJe, é possível observar que as partes e as causas de pedir são distintas, totalizando 03 ações.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação por ausência de interesse de agir, mormente porque, as ações envolvem partes distintas e o objeto da demanda é diverso, discutindo-se contratos e valores diversos, além de não configurar, neste caso específico, demanda predatória, restando configurado o interesse de agir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025